Tribunal: TJDFT
Processo: 0724688-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por HELIO VIEIRA CAVALCANTE ABEL contra a r. sentença exarada no ID 79772285, que julgou procedentes os pedidos formulados por JUDITH MELO DOS SANTOS na inicial da “ação de anulação de negócio jurídico c/c reintegração de posse, indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência”, para: 1) indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pelo Réu Hélio Vieira Cavalcante Abel; 2) declarar a anulação da cessão de direitos referente ao imóvel rural localizado no Núcleo Rural do Bálsamo, SMLN MI Trecho 07, Conjunto 01, Chácara B1, Lote 06, Setor de Mansões Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71540-076, restabelecendo o status quo ante; 3) determinar a reintegração da autora na posse do referido imóvel, devendo ser expedido o mandado de reintegração de posse após o trânsito em julgado desta sentença; 4) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por lucros cessantes à autora, no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), devido a partir de 13/05/2025 (data da formalização da cessão de direitos) até a efetiva reintegração da autora na posse do imóvel, incidindo sobre cada parcela mensal exclusivamente a Taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária), a partir da data de vencimento de cada parcela, até o efetivo pagamento; 5) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), incidindo sobre esse valor exclusivamente a Taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária), a partir da data desta sentença, até o efetivo pagamento. Ainda, confirmo a tutela de urgência parcialmente concedida em 13/05/2025 (ID 235640940), que proibiu as partes de alienarem ou modificarem o imóvel. Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 79772287), em que pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. Em razões recursais, requer, ainda, a reforma da sentença recorrida, sob o argumento de ausência de comprovação das alegações autorais. Alega, ainda, que não trabalhou para a apelada, apenas apresentou-a para o segundo réu (GECENIR BEZERRA DA SILVA), além de não haver recebido valores nem dado quitação. Sustenta, por fim, que a autora teria recebido o pagamento por meio de quantia em espécie, veículo e trailer, mas se arrependeu do negócio jurídico realizado. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 79772291), a apelada suscita as preliminares de deserção e de ausência de impugnação específica da sentença. No mérito, refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, verifica-se a necessidade de analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça postulado pelo apelante em suas razões recursais, o que passo a fazer. Considerando que, no curso destes autos, já foi oportunizada ao requerente a comprovação de sua hipossuficiência financeira, passo à apreciação do pleito de concessão da gratuidade de justiça formulado em razões recursais. De acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ao promover a interposição do presente apelo, o autor pugna, novamente, pelo deferimento da gratuidade de justiça, reafirmando não possuir condições de promover o recolhimento das custas processuais sem comprometimento de sua subsistência, sem providenciar a juntada de qualquer documentação. O que se vislumbra, assim, é que o requerimento ora formulado pelo apelante não se revela inaugural, já possuindo, o recorrente, conhecimento de que a documentação outrora colacionada perante o juízo primevo não seria suficiente para o acolhimento do beneplácito processual pretendido, tendo em vista o indeferimento de seu pedido na r. sentença. Não obstante, ao formular novamente seu pedido, desta vez em sede recursal, não trouxe nenhuma prova de sua hipossuficiência, limitando-se a reafirmar, em razões recursais, que a benesse deveria ser deferida em razão de sua hipossuficiência. Conforme consignado pelo magistrado sentenciante, o réu, ora apelante, ao formular seu pedido, (n)ão acostou qualquer documento que comprovasse sua hipossuficiência financeira, limitando-se a uma declaração genérica. Concluiu, assim, que, (d)iante da ausência de comprovação documental da alegada condição de hipossuficiência, e considerando que os benefícios da justiça gratuita não podem ser concedidos sem que haja elementos mínimos que corroborem a declaração, a gratuidade de justiça por ele requerida fora indeferida. No contexto posto nos autos, inexiste o mínimo indício de prova no sentido de que o recorrente não disponha do módico valor relativo ao preparo recursal sem seu sacrifício pessoal ou de seus dependentes, tampouco não tenha recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Deve ser ressaltado que o pedido de gratuidade de justiça, constante apenas ao final das razões recursais, foi formulado sem qualquer impugnação específica ao contexto de argumentação que foi empreendido na sentença. Além de não haver fundamentação precisa, é preciso rememorar que o recorrente sequer trouxe única comprovação da situação de penúria. A contratação de advogado para patrocinar seu interesse no processo reforça esse entendimento, pois estivesse ele em situação de penúria financeira, que o impossibilitasse de obter acesso à justiça, teria buscado a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que presta irrestritamente esse serviço às pessoas que se encontram em situação de hipossuficiência financeira. A propósito, seguem precedentes deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas,8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Devido à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pelo apelante, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe, assim como a obrigação de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça, referente ao preparo recursal, formulado pelo apelante. Por conseguinte, DETERMINO a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.